Tribunal: STF
Processo: RE 1572969
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do stf. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão 



    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 195, §§ 12º e 13º da Constituição da República.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.